Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012982-13.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 312.937.510-49 (EMBARGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A ALGUNS SERVIÇOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no

93352961), objetivando sanar supostas contradições e omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID no 92631960, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que ao aplicar o prazo prescricional da ação de cobrança de honorários advocatícios, contrariou os dispositivos legais e a jurisprudência mansa e pacífica, cujo prazo obedece ao disposto no art. 206, § 5o do CC/02, c/c art. 25, III, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Diz que foi omisso o v. acórdão ao não aplicar corretamente os dispositivos legais acima descritos, causando assim, uma interpretação diversa da lei, pois todos os trabalhos prestados ao embargado foram interruptos e somente na ultimação dos mesmos foi proposta a ação de cobrança de honorários advocatícios, dentro do prazo legal.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as contradições e omissões apontadas.

Sem contraminuta (ID no 94726979).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 87916560):

“O ponto central da insurgência do apelante versa em afastar a decisão do Magistrado de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão do autor na cobrança de honorários advocatícios relativa aos autos no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; autos no 2623-80.2002.811.0003 – Código: 287863 e na já citada notificação extrajudicial.

No caso dos autos, a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais se refere à prestação de 05 (cinco) serviços jurídicos: (i) Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 623-80.202.811.0002 – Código: 287863; (ii) Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 1040-07.2011.811.0003. Código: 703062; (iii) Notificação extrajudicial; (iv) Ação de Divórcio Litigioso – Processo no 7172-84.2012.811.0003 – Código: 712122 e, (v) Ação Negatória de Paterna c/c Retificação do Registro Civil – Processo no 7173-69.2012.811.0003.

Ocorre que, em relação a 03 (três) serviços jurídicos prestados pelo autor, quais sejam: “Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062;” e em relação à “notificação extrajudicial”, o magistrado de piso reconheceu o instituto da prescrição.

Assim consignou a parte final da sentença:

“[...]

Em que pese os argumentos trazidos pela parte requerente, ainda assim, nota-se a ocorrência de prescrição no que concerne aos serviços prestados nos autos do Processo no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; Processo no 2623-80.2002.811.0003 – Código: 287816; e na notificação extrajudicial.

Isso porque a ação de cobrança ajuizada no juizado, marco interruptivo da prescrição, foi protocolada em 17/11/2017 e, de outro lado, em análise ao site do TJMT, verifica-se que o último andamento na ação de divórcio de CÓD. 287816 ocorreu em 2006; já na ação de partilha, o acordo que em tese encerra o serviço jurídico foi confeccionado em 24/05/2012 (id 16754274); por fim, a notificação extrajudicial ocorreu em 05/08/2012.

[...]

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art.487, I e II, CPC/2015, RECONHEÇO a prescrição da pretensão de cobrança relativa aos autos de no 11040-07.2011.811.0003 - Código: 703062; e de no 2623- 80.2002.811.0003 – Código: 287816; e na notificação extrajudicial invocada na exordial, bem como CONDENO o requerido no pagamento de R$ 15.521,92 ao requerente, com incidência de juros de mora de 1% a.m e a correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença.

CONDENO o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, conforme art.85, §2o, CPC/2015.” (ID. 86584529).

Segundo o disposto no art. 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

E, art. 206, § 5o, inciso II, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

Da leitura do texto acima, temos que o decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança de honorários contratuais na “Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863, 1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT – Autor: Telmo Cezar Silva de Oliveira e Requerida: Janice Terezinha de Oliveira”, teve início em 08/04/2005, conforme se pode aferir da sentença que decretou o divórcio, concluindo assim o serviço do autor/apelante (ID. 86585046).

Tendo sido ajuizada a presente demanda somente em 29/11/2018 (ID. 86585038), depois de ultrapassado 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que decretou o divórcio, operou-se a prescrição da ação de cobrança para essa finalidade.

No que tange à “Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062, 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT – Autor: Telmo Cezar Silva de Oliveira e Requerida: Janice Terezinha de Oliveira”, tem-se que o prazo prescricional da ação de cobrança teve início em 24/05/2012, ocasião em que as partes entabularam acordo (ID. 86585048).

Assim, entre a data do acordo acima descrito (24/05/2012) e a data que foi ajuizada a presente ação de cobrança (29/11/2018) transcorreram 06 (seis) anos, operando também a prescrição da pretensão do autor em cobrar os honorários advocatícios daquela ação.

E, por fim, em relação à “notificação extrajudicial”, considerando que esta ocorreu em 05/08/2012 (ID. 86585049) e a ação de cobrança distribuída em 29/11/2018 (ID. 86585038), tem-se igualmente que ocorreu o instituto da prescrição, uma vez que transcorreram 06 (seis) anos para o seu ajuizamento.

Nota-se que, nesse interim, o autor ingressou com Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no Juizado Especial Cível, em 17/11/2017 (ID. 86584525), situação que traduz na interrupção da prescrição, égide do art. 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Assim, a contagem do prazo prescricional da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios foi interrompida pela citação válida do apelado e somente começou a fluir do trânsito em julgado daquela sentença proferida nos autos da ação proposta no juizado especial cível, que se operou em 23/01/2019 (ID. 86584525).

Ainda assim, ainda que tenha havido a interrupção do prazo prescricional com a citação válida do apelado na ação de cobrança proposta no juizado especial cível – 07/05/2018 – (ID. 86584526), o prazo para o ajuizamento da presente ação de cobrança de honorários relativa às demandas Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062;” e em relação à “notificação extrajudicial” já haviam prescrito, haja vista que a presente demanda somente foi ajuizada em 29/11/2018 (ID. 86585038), depois de ultrapassados 05 (cinco) anos entre o
nascimento da pretensão
e o
primeiro marco interruptivo
, como explicitado acima.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. AUSÊNCIA.

1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade da interrupção da prescrição por mais de uma vez de pretensão de cobrança fundamentada em mesma relação jurídica.

2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

4. Na hipótese, fixou-se em 11/01/2006 o termo final para o ajuizamento de nova ação de cobrança pelas recorrentes. Com a entrada em vigor do CC/2002 em 11/01/2003, começou a correr neste dia o prazo trienal para a cobrança de aluguéis, disposto no art. 206, § 3o, I, do CC/2002. Ajuizada em 29/11/2007, percebe-se que a nova ação para a cobrança de aluguéis foi ajuizada após o esgotamento do prazo prescricional.

5. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes.

6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.

(REsp 1504408/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL.

1. Controvérsia em torno da interrupção da prescrição relativa à pretensão de cobrança de honorários advocatícios.

2. O instituto da prescrição deve ser analisado em duas perspectivas, destinando-se, de um lado, a punir a inércia do titular da pretensão e, de outro lado, a assegurar a estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica).

3. Necessidade de análise do caso para verificação da ocorrência de causa de interrupção da prescrição.

4. A extinção do processo por ilegitimidade passiva da parte demandada pode acarretar a interrupção do prazo prescricional, quando caracterizado erro escusável por parte do autor.

7. Inocorrência, na espécie, de erro justificável, sendo manifesto o equívoco do autor da demanda, pois o processo não foi apenas extinto pela ilegitimidade da parte indicada no polo passivo, mas também julgada improcedente a demanda.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1728632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 27/11/2018)

Em relação à cobrança dos honorários advocatícios das demandas Ação de Divórcio Litigioso – Processo no 7172-84.2012.811.0003 – Código: 712122 e, Ação Negatória de Paterna c/c Retificação do Registro Civil – Processo no 7173-69.2012.811.0003, Código: 712123, também discutidas na presente demanda, estes não foram objeto do recurso de apelação.

Portanto, pelos fundamentos acima, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da presente ação para cobrança dos honorários advocatícios das demandas: “Ação de Divórcio Direto Litigioso – Processo no 2623-80.2002.811.0002 – Código: 287863; Ação Ordinária de Partilha de Bens – Processo no 11040-07.2011.811.0003. Código: 703062;” e em relação à “notificação extrajudicial”.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021